Tribunal: TJPA
Processo: 0802411-91.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802411-91.2022.8.14.0051

APELANTE: TAINA CASTRO SILVA

APELADO: JAISON DE AGUIAR LIMA, FABRICIA DA CUNHA XIMENES, MARIA CARDOSO DA SILVA, JOAQUIM CRISTOVAO PINTO VIEIRA, ALDORA EROTILDE GUIMARAES DE SOUSA, BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CIVEL Nº 0802411-91.2022.8.14.0051

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO:
GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB RO5546-A

EMBARGADO: TAINÁ CASTRO SILVA

ADVOGADO: CAYO DOS SANTOS PEREIRA - OAB PA16949-A

RELATOR:

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo BANCO BRADESCO S.A contra acórdão que entendeu não haver litispendência no caso concreto e, portanto, determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre pontos relevantes apontados pela parte, aptos a configurar omissão, contradição ou obscuridade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração visam sanar vícios formais da decisão, não sendo meio próprio para rediscutir o mérito (CPC, art. 1.022).

O acórdão enfrentou expressamente a suposta ocorrência de litispendência.

O prequestionamento se considera presente nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados.

A alegação de omissão não procede, configurando mero inconformismo com a decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não há vício quando o acórdão analisa de forma clara e fundamentada as teses relevantes ao julgamento.

O prequestionamento se considera presente com a interposição de embargos de declaração, ainda que rejeitados (CPC, art. 1.025).

Embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da causa.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A, em face do acórdão de id. 26036719, assim ementado:

“
EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. SIMULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Taina Castro Silva contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão de litispendência, proferida nos autos de ação declaratória de nulidade de escritura pública de compra e venda. A autora alegou que o imóvel objeto da demanda, adquirido em regime de comunhão parcial, foi repassado por sua sogra a terceiros, mediante escritura simulada, com o objetivo de lhe suprimir o direito de meação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há litispendência entre a presente ação e outras ações envolvendo as mesmas partes e o imóvel, uma vez que a autora afirma tratar-se de demandas com pedidos e causas de pedir distintos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há identidade entre os pedidos e causas de pedir das ações em análise, pois esta demanda objetiva a declaração de nulidade de escritura por simulação, enquanto as demais ações tratam de divórcio e partilha de bens, embargos de terceiros e imissão na posse.

4. A identidade entre as ações para caracterizar litispendência exige a coincidência de partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 337, §§ 1º e 2º, do CPC.

5. Embora o imóvel seja o objeto comum das ações, a diversidade de pedidos e fundamentos inviabiliza o reconhecimento da litispendência, podendo-se, no máximo, caracterizar a conexão entre as demandas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e provida parcialmente, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito.

“Tese de julgamento: Não há litispendência entre ações com causas de pedir e pedidos diversos, mesmo quando há identidade parcial entre os sujeitos e o bem em litígio.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 337, §§ 1º, 2º, e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 627.925/PB, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, j. 21.09.2006
."

Inconformado, o BANCO DO BRASIL S.A.,

interpôs no id. 26150506, o presente recurso de Embargos de Declaração, aduzindo em resumo que o acórdão embargado é omisso quanto ao pedido de sobrestamento de três ações conexas, formulado na petição inicial, com o objetivo de evitar decisões conflitantes, e que deixou de avaliar se a concessão do sobrestamento descaracterizaria a litispendência, ferindo o dever de fundamentação.

Alega ainda que as omissões identificadas comprometem a segurança jurídica, podendo gerar decisões conflitantes e prejudicar terceiros interessados.

Nesse sentido, requer seja conhecido e provido os presentes embargos de declaração opostos, para que seja sanada as omissões indicadas.

Contrarrazões ao Id n° 26749097.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em análise, não se verifica qualquer omissão, obscuridade ou contradição no v. acórdão embargado que justifique a oposição dos presentes embargos de declaração.

O acórdão examinou, de forma expressa e fundamentada, que não há identidade de pedidos e causas de pedir, afastando a litispendência. Destacou, inclusive, que eventual conexão entre os feitos não constitui causa para extinção do processo sem resolução de mérito.

Ademais, não se observa qualquer afronta ao dever de fundamentação ou à segurança jurídica, uma vez que as razões do julgado foram expostas com clareza, sendo desnecessário o enfrentamento de todos os argumentos lançados pelas partes, bastando a apreciação das questões relevantes para a solução da controvérsia.

O que se extrai dos presentes embargos é, em verdade, mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, o que não justifica a utilização da via aclaratória, cuja finalidade é estrita.

A parte recorrente não se conforma com o desate dado ao caso. Inconformada com o resultado do julgamento, contrário às suas vertentes, se debate no intento de reverter o entendimento.

Assim, repito, os embargos declaratórios, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Ademais, ao magistrado compete apreciar os fatos apresentados pelas partes, deduzindo de forma clara e objetiva suas razões de decidir, não estando também obrigado a responder verdadeiro questionário.

Nesse sentido, é o entendimento predominante do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014). Destaquei.

Em verdade, o que resta claro é o inconformismo do Embargante com a decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido,
rediscutir matéria já apreciada no
decisum
recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão e/ou contradição no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 15/09/2025